Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709414-20.2021.8.07.0019 RECORRENTES: EZEQUIEL LUSTOSA SANTOS, JULIANA DIAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O crime de ameaça é formal e instantâneo, consumando-se no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Diante do quantum da pena cominada, da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. Os recorrentes alegam violação aos artigos 147 e 155, §4o, inciso IV, ambos do Código Penal; 386, inciso VII, e 386, inciso IV, estes do Código de Processo Penal, sustentando que as provas coligidas são insuficientes para a manutenção da sentença condenatória e que houve cerceamento de defesa acerca da reparação de danos fixada no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 147 e 155, §4o, inciso IV, ambos do Código Penal; 386, inciso VII, e 386, inciso IV, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à suficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, bem como quanto à higidez dos fundamentos da sentença a respeito da reparação de danos fixada, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido de absolver o agravante, por insuficiência probatória, inclusive com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, demanda, necessariamente, o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.284.557/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). E, ainda: “A tese defensiva de improcedência dos danos materiais e a insurgência contra o sequestro e perdimento dos bens, na forma como posta no recurso, demanda o reexame de todo material fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.424.401/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012